Tribunal: TJPA
Processo: 0807136-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807136-53.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DORALICE CONSOLACAO TEIXEIRA LADEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807136-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTADO: DORALICE CONSOLAÇÃO TEIXEIRA LADEIRA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE
ASTREINTES
. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF E STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada determinando que o Estado do Pará e o Município de Belém promovessem a internação da autora em Unidade de Tratamento Intensivo e, em caso de indisponibilidade de leito em UTI, na rede pública, fosse internada e tratada na rede privada, às expensas dos réus, a fim de que seja adequadamente tratada, sob pena de não cumprindo esta decisão, incidir em multa por hora de R$10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, além de condução coercitiva do responsável para formalização do procedimento criminal competente;

2.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial;

3.
Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que a agravada é paciente idosa e encontra-se acamada com lesão por pressão adquirida após período de internação hospitalar por COVID-19, no Hospital Abelardo Santos, evoluindo com piora da lesão. Depreende-se também que a lesão é extensa, associada a secreção purulenta e área de necrose local, com suspeita de ulcera de decúbito e pneumonia;

4.
Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade da Agravada ao atendimento de saúde pleiteado, eis que necessita ser transferida para Unidade de Tratamento Intensivo para realizar o tratamento adequado, entendo que não merece qualquer reforma a sentença monocrática;

5.

A
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

6.
No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, contudo, entendo ser desproporcional o valor inicial de R$ R$10.000,00 (dez mil reais) por hora;

7.
Não se justifica a aplicação da responsabilização criminal ao agente público, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais;

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, permanecendo sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determino, ainda, a dilação do prazo de cumprimento da obrigação para 48h (quarenta e oito horas), bem como, afasto a responsabilização pessoal do agente público, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termo
s.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito do Plantão Cível da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA (
proc. n 0838269-83.2020.8.14.0301
), tendo como agravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

Consta dos autos petição da parte autora, informando que as reclamadas descumpriram a liminar deferida, de modo que, até o presente momento, não houve a internação da autora.

Em análise aos autos, verifico que assiste razão a parte autora, uma vez que a liminar foi deferida no ID 18292661, para que:

“o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM atendam, IMEDIATAMENTE, à necessidade da autora DORALICE CONSOLAÇÃO TEIXEIRA LADEIRA DO NASCIMENTO, para que seja imediatamente internada em UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO e, em caso de indisponibilidade de leito em UTI, na rede pública, que a mesma seja internada e tratada na rede privada às expensas dos réus, a fim de que seja adequadamente tratada, sob pena de não cumprindo esta decisão, incidir em multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso”.

Verifico, pelo documento de ID 18315833, que houve negativa de internação da paciente, em razão da falta de leito compatível com a especificidade da paciente, motivo pelo qual permanece sem o devido atendimento, fato que é agravado por ser a paciente idosa e estar se

recuperando do COVID.

Nesse ponto, é importante observar que tanto o município como o Estado propalam, nas redes de tv e jornais locais, que há leitos disponíveis em UTI na rede pública, posto que já ultrapassado o pico da pandemia.

Assim, entendo que este juízo deve tomar uma providência para que a decisão liminar seja cumprida, o que pode ser feito até mesmo de ofício, considerando a necessidade e urgência da medida.

Isso posto, DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM atendam, NO PRAZO DE 05 (CINCO) HORAS, à necessidade da autora DORALICE CONSOLAÇÃO TEIXEIRA LADEIRA DO NASCIMENTO, para que seja internada em UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO e, em caso de indisponibilidade de leito em UTI, na rede pública, que a mesma seja internada e tratada na rede privada, às expensas dos réus, a fim de que seja adequadamente tratada, sob pena de não cumprindo esta decisão, incidir em multa
POR HORA DE R$10.000,00
até o limite de R$ 50.000,00, além de condução coercitiva do responsável pela Central de Leitos à uma delegacia para formalização do procedimento criminal competente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso. (3339951
)

Em razões recursais, aduz que é preciso respeitar a fila de atendimentos dos pacientes, tendo em vista a pandemia de covid-19 e evitar notório efeito multiplicativo e reverso aos demais pacientes à espera de uti.

Argumenta que

a decisão recorrida coloca em risco a regulação estadual, pois deve assegurar que a internação do paciente deve ficar sob a égide do setor de regulação, de acordo com a lista de pessoas que aguardam para internação, de acordo com os critérios preconizados pela Resolução nº 2.156/2016 c/c Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008 do Ministério da Saúde.

Assevera que o Juízo recorrido fixa elevada multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e após prolação de novel decisão ainda majora tal multa como diária, com tutela jurisdicional conferida em exíguo prazo para cumprimento de 5 (cinco) horas, de modo que tanto o valor das
astreintes
como o prazo de cumprimento devem ser revistos pelo judiciário a fim de se atingir parâmetros de razoabilidade.

Defende que a decisão é equivocada no ponto em que prevê responsabilidade à Agente Público, eis que conforme entendimento do STJ a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que para dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, apenas e tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
, dilatar o prazo de cumprimento da obrigação e afastar qualquer responsabilização pessoal aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos. (id 3407980)

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu conhecimento e desprovimento (id 3675784).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr.
MARIO NONATO FALANGOLA
, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id 3716228 )

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso,

constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa
contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada determinando que o ESTADO DO PARÁ e o
MUNICÍPIO DE BELÉM
promovessem

a internação da autora em UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO e, em caso de indisponibilidade de leito em UTI, na rede pública, fosse internada e tratada na rede privada, às expensas dos réus, a fim de que seja adequadamente tratada, sob pena de não cumprindo esta decisão, incidir em multa POR HORA DE R$10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, além de condução coercitiva do responsável pela Central de Leitos à uma delegacia para formalização do procedimento criminal competente.

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao procedimento e tratamento médico especifico prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto
, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana
.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível
.

No caso em análise, deve-se ponderar
que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que a agravada é paciente idosa e encontra-se acamada com lesão por pressão adquirida após período de internação hospitalar por COVID-19, no Hospital Abelardo Santos, evoluindo com piora da lesão. Depreende-se também que a lesão é extensa, associada a secreção purulenta e área de necrose local, com suspeita de ulcera de decúbito e pneumonia.

Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade da Agravada ao atendimento de saúde pleiteado, eis que necessita ser transferida para Unidade de Tratamento Intensivo para realizar o tratamento adequado
, entendo
que não merece qualquer reforma a sentença monocrática.

No que diz respeito a multa fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, contudo, entendo ser desproporcional o valor inicial de R$ R$10.000,00 (dez mil reais) por hora.

No que tange ao prazo fixado, entendo que se afigura exíguo, devendo ser estendido para 48h (quarenta e oito horas), a fim de se atingir razoabilidade ao cumprimento da obrigação. Frise-se que não se trata de procedimento complexo a exigir uma dilação maior de prazo, bem como é necessário atentar que o caso em apreço trata-se de demanda que envolve urgência, pois, em razão da lesão extensa, a saúde da assistida tem sido prejudicada dia após dia, conforme se depreende dos documentos id 3340267.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

No que concerne a responsabilidade criminal quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que:
O
crime
de
desobediência
somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612).

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) para a
caracterização do
crime
de
desobediência
não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica
(STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).”

No mesmo diapasão:

“(...) para a configuração do delito de
desobediência
de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

A vista disso não se justifica a aplicação da
responsabilização por
crime
de
desobediência
ao
agente público, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais.

Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a responsabilidade

criminal imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas e tão somente para reduzir o
quantum

arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, permanecendo sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determino, ainda, a dilação do prazo de cumprimento da obrigação para 48h (quarenta e oito horas), bem como, afasto a responsabilização pessoal do agente público, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/10/2020